Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE TARCISIO DE MELO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a retificação da digitalização eletrônica, determinada no despacho ID 27596466, no prazo de 15 dias corridos contados da intimação (Portaria Conjunta 24/2019 11). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator